Tribunal: STF
Processo: CC 7094
Classe: CC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-09
Data de publicação: 2000-03-09

Ementa:
EMENTA: I. Conflito positivo de competência: inexistência
de regra, sequer em tese, entre STJ e Tribunais de segundo grau da
justiça ordinária, federal ou estadual: jurisprudência do Supremo
Tribunal.
Embora  manifestado entre Tribunais, o dissídio, em
matéria de competência, entre o Superior Tribunal de Justiça e um
Tribunal de segundo grau da justiça ordinária - não importando se
federal ou estadual -, é um problema de hierarquia de jurisdição e
não, de conflito: a regra que incumbe o STF de julgar conflitos de
competência entre Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal não
desmente a verdade curial de que, onde haja hierarquia
jurisdicional, não há conflito de jurisdição.
II. Conflito positivo de competência: inexistência.
Ainda quando não haja entre eles o vínculo de superposição
jurisdicional - bastante a ilidir a caracterização do conflito -,
para que um conflito positivo se configurasse seria necessário que
ambos os órgãos jurisdicionais - da mesma ou diversa gradação
judiciária - explicitamente ou implicitamente se afirmassem
competentes para decidir, num dado processo, da mesma questão, em
decisão do mesmo grau: assim, quando Juiz e Tribunal - desvinculados
entre si - se pretendam originariamente competentes para conhecer de
determinada causa e julgá-la.
Não é o que se passa na espécie: a decisão do STJ, ao
sustar sucessivas decisões liminares do Tribunal de Justiça que
haviam emprestado efeito suspensivo à apelação, não o inibiu de
julgar esta, mas apenas impediu remanecesse suspensa a força
executiva imediata da sentença apelada.